Tribunal: TJDFT
Processo: 0762080-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DATAS. ALTERAÇÃO DO EDITAL. ACOMPANHAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.
I – A alteração do edital do concurso público com a remarcação das datas da avaliação biopsicossocial foi publicada no DODF e veiculada na página eletrônica da Banca examinadora, observado o princípio da publicidade, cujo acompanhamento incumbe ao candidato, conforme expressa previsão editalícia.
II – A autora teve a sua documentação aprovada para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, mas posteriormente não compareceu à avaliação pericial por equipe multiprofissional e passou a integrar a ampla concorrência, por isso a pretensão declaratória de ato administrativo improcede.
III – Apelação desprovida.